Tribunal: TJDFT
Processo: 0716124-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716124-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AROLDO AMARAL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor BANCO BRADESCO S/A, em face de decisão (ID. 155353218 dos autos principais) proferida nos autos do execução de título extrajudicial, movido em face de AROLDO AMARAL DA SILVA, que indeferiu o pedido de pesquisas aos sistemas CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) e DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) O credor agravante sustenta, inicialmente, que Superior Tribunal de Justiça, conforme o entendimento do Tema Repetitivo 1137, admite a aplicação de meios executivos atípicos. Aduz que as pesquisas aos sistemas CCS e DOI se mostram como alternativas eficazes para localização de bens ou valores do devedor. Pondera que o indeferimento é contrário ao princípio da cooperação, bem como à utilidade do processo. Colaciona precedentes do STJ, do TJDFT além dos Tribunais de São Paulo e Goiás que entende amparar a sua tese. Adiciona que as pesquisas requeridas não induzem violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando o perigo de dano, ante a possibilidade de transcurso de prescrição intercorrente. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para deferir as pesquisas aos sistemas CCS e DOI. Preparo nos Ids. 46200436 e 46200437. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade da tutela de urgência requerida, em razão da provável prática de atos processuais inúteis e desnecessários, posto que os autos originários retornarão ao arquivo provisório caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora